Tribunal: TJDFT
Processo: 0730623-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730623-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ROBERTA DE OLIVEIRA MORGON DA ROCHA AGRAVADO: ESPÓLIO DE ALTIMIRA DE OLIVEIRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Diante das informações prestadas e documentos juntados pela agravante (ID 29515309), concedo o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se os agravados para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de outubro de 2021